Tribunal: TJDFT
Processo: 0749793-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749793-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FLAVIA ALVES DO PRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 53672411), interposto pela Ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra a decisão monocrática (ID 53842870), proferida pela eminente Desembargadora Fátima Rafael, nos autos da apelação interposta pela Autora, FLÁVIA ALVES DO PRADO. Intimada a manifestar-se sobre o cabimento do seu recurso, a Agravante defende que “a interposição do agravo de instrumento ao invés do agravo interno decorreu de um erro material”. Sustenta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, sob o argumento de que, “ao analisar o mérito do recurso, percebe-se que os fundamentos fáticos e jurídicos são essencialmente os mesmos que seriam apresentados em um agravo interno. A matéria discutida não se altera pela natureza do recurso, sendo a adequação para agravo interno um meio de conferir maior celeridade e economia processual”. Defende, também, a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 283 do CPC (ID’s 53976038 e 54333428). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Ademais, em fase recursal, subsome a basilares regras de direito processual civil que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC. Por conseguinte, ao contrário do que defende a Agravante, não se verifica incidência do princípio da fungibilidade recursal entre os recursos de agravos de instrumento e interno, pois o legislador foi taxativo quanto a sua aplicabilidade com os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.024, § 3o, do CPC. Ademais, não é o caso de aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas, em razão da incidência do princípio da taxatividade recursal, consoante os arts. 994, III, e 1.021, caput, ambos deste Código. Com efeito, necessário se faz consignar que erro material “consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum”, conforme os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]. No caso em tela, não se trata de mero erro material, pois a Agravante imprimiu a guia de preparo recursal, para recurso de agravo de instrumento, e pagou-a às 11h16min48s do dia 21/11/2023 (ID’s 53672409 e 53672158). Contudo, apenas foi interpor este recurso às 20h51min do mesmo dia. Por conseguinte, constata-se que esta parte processual teve, no mínimo, mais de 9 (nove) horas para revisar o seu recurso. Ao não fazê-lo, demonstrou apenas o desconhecimento de regras processuais. Trata-se, assim, de um erro, mas grosseiro. Nesse sentido, com grifos nossos, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. 1. De acordo com o art. 1.021, "caput", do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Tratando-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Considerando o caráter manifestamente inadmissível do agravo interno, deve-se fixar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte agravante, conforme estabelece o art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1765775, 07070306620208070004, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INSURGÊNCIA POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer recurso de apelação interposto como agravo de instrumento. 2. Inicialmente, destaca-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, enuncia que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. In casu, o ato judicial desafiado pelo recorrente inequivocamente não extinguiu o cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento deve ser definido como decisão interlocutória. Com isso, seria incabível a interposição de apelação. 4. Ressalta-se que, desse modo, a interposição de apelação em face a decisão interlocutória trata-se de erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que esta não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro grosseiro na escolha do meio de impugnação do mencionado ato. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1763936, 00631540820098070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 9/10/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1632507, 07240585020208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022) Portanto, é patente o não cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.015 e 1.021, caput, ambos do CPC, notadamente, quando se constata que a decisão agravada foi proferida por eminente relatora de recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta ausência de cabimento deste recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. [1] Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2280. Brasília, 11 de dezembro de 2023 20:03:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador